Tribunal: TJMT
Processo: 1011370-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011370-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - CPF: 002.957.701-20 (ADVOGADO), VANCARLOS SOARES SANTOS - CPF: 288.144.602-72 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO BENEFICIO ACIDENTÁRIO – BANCÁRIO – LER/DORT – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL HÁBIL A CONCLUIR PELA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada
acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado
. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013)

2.
A realização da perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, e a sua não realização impossibilita a solução da lide. TJ-MT - Remessa Necessária: 00197226520108110041 MT, Relator: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 09/08/2016, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2016)

3.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANCARLOS SOARES SANTOS, contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Comarca de Juína, nos autos da Ação Previdenciária n.º 1000040-10.2022.8.11.0099, que não concedeu os efeitos da tutela antecipada, para determinar a implantação do auxílio doença por acidente de trabalho.

Sustenta o Agravante que a decisão não merece ser mantida, diante de toda documentação colacionada nos autos, em especial os laudos médicos, em que demonstram sua total incapacidade para o trabalho diante das sequelas, adquiridas em razão de acidente do trabalho.

Assim, requer seja concedido o benefício do auxílio doença acidentário (B91).

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma de decisão monocrática, que indeferiu a liminar, para determinar ao Agravado INSS, que implantasse o benefício de auxilio doença acidentário (B91), conforme trecho abaixo transcrevo:

[...]Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida.

Consta dos autos, que o Agravante foi admitido em 10 de agosto de 1989, pelo Banco Bradesco, exercendo ao desse período todas as funções técnicas manuais, o que culminou com LER/DORT (CID’s 10: G56.0, M75.1, M77.1.).

Ocorre, que em razão do agravamento da enfermidade, requereu administrativamente a concessão do benefício do auxílio, que após submeter a perícia daquela entidade, foi negado.

Entrementes, pleiteou antecipação de tutela, via judicial, sendo indeferida, ante a ausência de laudo pericial.

Nas ações acidentárias, a prova técnica é imprescindível para o deslinde do conflito instaurado, notadamente, para que “desfaça a presunção de legalidade do ato administrativo praticado pelo corpo técnico do Instituto previdenciário nacional”. sic

À luz dessas considerações, INDEFIRO tutela antecipada, até ulterior julgamento pela Turma Julgadora. [...]

Consta dos autos, que VANCARLOS SOARES SANTOS, devidamente segurado, gerente do Banco Bradesco por 32 anos, tendo sido contratado em 1989, desenvolveu doença ocupacional ao longo do tempo, após exposição excessiva e maçante e com grande demanda de movimentos repetitivos, teve seu afastamento em fevereiro de 2022, pelo prazo de 60 dias, com o diagnóstico de LER/DORT.

Vale ressaltar, que o Médico do Trabalho atestou como inapto para o retorno ao labor, em 11.04.2022, sendo submetido a avaliação do médico assistente que recomendou 60 dias de afastamento, conforme atestado médico de id. 85142523 (ação de base).

No entanto, a perícia judicial ainda não foi realizada, de modo, que não há como aferir a existência de lesão/incapacidade a ensejar a concessão do benefício pleiteado.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL – SENTENÇA RETIFICADA.
A realização da perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, e a sua não realização impossibilita a solução da lide
. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00197226520108110041 MT, Relator: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 09/08/2016, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2016)

A jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada
acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado
. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013)

Desse modo, mister se faz a realização da perícia médica, para verificar a diminuição da capacidade do Segurado.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, posto que não há nos autos provas cabais a demonstrar a lesão ocorrida e decorrente do labor exercido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022